Tribunal: TJDFT
Processo: 0743629-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743629-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADEIREIRA SANTA TEREZINHA LTDA AGRAVADO: TANIA EUDES PEREIRA MARQUES, JAILTON DE JESUS MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MADEIREIRA SANTA TEREZINHA LTDA contra decisão proferida no cumprimento de sentença (no 0704721-81.2020.8.07.0001) que tramita em face de TANIA EUDES PEREIRA MARQUES e JAILTON DE JESUS MOURA. A decisão agravada indeferiu a pretensão da parte agravante referente à penhora dos bens móveis encontrados na residência dos executados que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, até o limite do valor executado (ID 170665662): “Indefiro o requerimento de penhora de bens, pois, apesar da legalidade da medida, ela se mostra inócua para a satisfação da dívida, porquanto os bens que guarnecem a residência da parte devedora não poderão ser penhorados para pagamento de dívida de qualquer natureza, salvo as exceções legais, conforme art. 833, II e V, do CPC. Desta forma, caberia à parte exequente indicar bens de grande valor ou duplicados, que não estão protegidos por tal garantia, e, portanto, sobre os quais a penhora poderia recair, o que não ocorreu nos autos. Defiro, no entanto, a penhora on-line por meio do SISBAJUD, com fulcro nos arts. 835, I, e 854, do CPC, com reiteração automática, porém por 05 (cinco) dias. Aguarde-se a resposta por 10 (dez) dias”. Nesta sede recursal, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja expedido mandado de penhora e avaliação na residência (endereço em que foram citados os executados), a fim de que o Oficial de Justiça penhore os bens móveis encontrados que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, até o limite do valor executado (ID 52299353). Narra que propôs, na origem, cumprimento de sentença definitivo com o escopo de exigir dos executados o cumprimento de acordo homologado pelo juízo em sede de ação monitória, visto que a inobservância em relação ao pactuado ocasionou o vencimento antecipado das parcelas, além da incidência de multa e honorários. Aduz que requereu diversas vezes que fosse realizada penhora online via sistema SISBAJUD, no entanto, muitas dessas tentativas resultaram apenas parcialmente frutíferas, com valores baixíssimos penhorados. Nesse cenário, entende ser devida a penhora dos bens móveis encontrados na residência dos agravados que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, o que é autorizado pelo artigo 833, II e V, do Código de Processo Civil, que não traz qualquer limitação em relação à natureza da dívida. Argumenta que o juízo não pode presumir que os bens presentes na residência dos executados são incapazes de saldar a dívida de R$ 8.277,39 ou parte dela, sendo necessária a realização da diligência judicial, pleito que guarda consonância com a jurisprudência do TJDFT. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 52299354). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2023 15:49:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador